Tribunal: TJSP
Processo: 2199062-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Hipossuficiência não demonstrada – Inviabilidade de sua concessão – Decisão mantida - Recurso improvido.